Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 079.550.781-01 (PACIENTE), 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WESLEY MAIKON PEDROSO - CPF: 020.727.551-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 023.403.041-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO RODRIGUES ALVES - CPF: 531.711.871-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”(
Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000075-39.2023.8.11.0000

PACIENTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Advogada Aparecida De Castro Martins em favor do paciente
IVO ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA
, apontando-se como autoridade coatora o juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT onde se alega a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

De acordo com a inicial do
writ
, o paciente encontra-se preso por ordem da autoridade coatora (12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) desde o dia 23/10/2020 sem que a instrução processual tenha se encerrado, destacando que a referida demora não decorre por culpa da defesa.

Salienta que a constrição de sua liberdade perdura há mais de 800 (oitocentos) dias sem que haja previsão para o seu encerramento.

Destaca, ainda, ausência de fundamentação concreta no decreto cautelar.

Com base nestes elementos, pugna pela concessão de medida liminar, a fim de se reconheça o constrangimento ilegal decorrente do mencionado excesso de prazo, de modo a se relaxar/revogar a prisão do paciente e determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor.

A liminar foi
indeferida
, conforme ID. 154470696.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 154762699, esclarecendo que fora redesignada a continuação da audiência de instrução e julgamento para o dia 03/02/2023.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 156781696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia 23/10/2020, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término, bem como pela ausência de fundamentação concreta no decreto cautelar.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso inicialmente por força da prisão temporária, cuja a segregação ocorreu em 03/09/2020, todavia, obtendo a liberdade na data de 02/10/2020, após o término da prisão temporária.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do paciente
Ivo Rogério Pereira da Silva
(art. 121, §2o, I, III e VII, do Código Penal c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal), de
Wesley Maicon Pedroso
e de
Walter da Cunha Figueiredo
, estes últimos por suposta incursão na prática delitiva constante no art. 121, §2o, I, III e VII, c/c art. 29, todos do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima chegou ao citado estabelecimento comercial em companhia de sua convivente, Jaqueline Garcia Ribeiro Dias, para comprar bebidas. Enquanto a vítima ingressou na distribuidora, a sua convivente permaneceu do lado de fora. No momento em que Jaqueline estava sozinha, em frente a distribuidora, os denunciados passaram a provocá-la dizendo: “Ah ela é mulher de polícia” e “o gay chegou”.

Quando Everaldo estava deixando o interior da distribuidora, ele ouviu as provocações, motivo pelo qual agrediu fisicamente o denunciado WALTER. Na sequência, os denunciados IVO e WESLEY partiram para cima da vítima e passaram a agredi-la. Na sequência, os denunciados WALTER e WESLEY seguraram a vítima, imobilizando-a, enquanto o denunciado IVO apoderou-se da arma de fogo pertencente ao ofendido Everaldo, Subtenente da Polícia Militar, e desferiu os disparos, atingindo-o.

Após cometerem a infração penal os denunciados fugiram. Todavia, policiais militares receberam informações anônimas e lograram êxito em efetuar a prisão, em flagrante, do denunciado WESLEY, que usava tornozeleira eletrônica.

Em continuidade as investigações, descortinou-se o envolvimento direto dos denunciados WALTER e IVO na empreitada criminosa. A arma de fogo pertencente a vítima, a qual foi utilizada para a prática do delito, foi encontrada em poder do denunciado IVO. Ressai do caderno informativo que os denunciados praticaram o crime em comento por motivo torpe, como forma de vingança às agressões perpetradas pela vítima contra o denunciado WALTER.

Os denunciados empregaram meio cruel para o cometimento do delito. Ressai dos autos que, antes de executar a vítima, os denunciados agrediram-na fisicamente, com diversos golpes e garrafadas, na região da cabeça, causando-lhe sofrimento desnecessário. O delito em comento foi cometido em decorrência da função ocupada pela vítima, que era Subtenente da polícia militar.

O delito em comento foi cometido em decorrência da função ocupada pela vítima, que era Subtenente da polícia militar.

Por fim, verifica-se que, o denunciado IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA, no dia 03/09/2020, em horário não apurado, foi surpreendido na posse de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado
IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e VII do Código Penal c/c o artigo 12 da Lei n. 10.826/2003
c/c o artigo 69 do Código Penal, e os denunciados WESLEY MAICON PEDROSO e WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e VII c/c o artigo 29, todos do Código Penal (...)”

Por ocasião do recebimento da denúncia, acolhendo representação da Autoridade Policial, o Magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)
Da prisão preventiva

Consta nesta ação penal representação da autoridade policial pela prisão preventiva, fundamentada na periculosidade dos denunciados Walter da Cunha Figueiredo e Ivo Rogério Pereira no meio social, evidenciada pela maneira que o crime foi praticado.

Acerca de tal pedido, o Ministério Público se colocou em consonância com a autoridade policial.

Pois bem. Conforme consta no respectivo inquérito, há diversos relatos apontando a autoria e participação no crime aos denunciados, que supostamente mataram a vítima
(subtenente da Polícia Militar) de forma fria e covarde, pois, após a agressão física (socos e garrafadas), quando a mesma já estava caída ao chão imobilizada pelos denunciados Walter e Wesley, Ivo se apoderou da arma de fogo do ofendido e desferiu diversos disparos deixando-a desfigurada causando escorrimento da massa encefálica (laudo de necrópsia).

Diante disso, têm-se preenchidos dois requisitos legais (art. 312 do Código de Processo Penal-CPP) e indispensáveis para segregação cautelar, quais sejam: materialidade do crime e indícios suficientes de autoria e participação, demonstrados no caderno investigativo pelos relatos das testemunhas que presenciaram o delito.

Não obstante, ainda em atenção ao que dispõe o art. 312 do CPP, é evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, bem como o risco à garantia da ordem pública.

Digo isso porque, em consulta à ficha de antecedentes criminais dos denunciados, todos demonstram prática criminosa de forma habitual, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são evidentemente ineficazes no presente caso.

Veja, o denunciado Ivo Rogerio Pereira da Silva possui dois registros pelo crime de tráfico de drogas. Walter da Cunha Figueiredo, por sua vez, ostenta inúmeros registros de posse de drogas, crime de trânsito, homicídio simples, ameaça, roubo, falsificação, tráfico de drogas e roubo majorado.

Além dos termos do dispositivo legal já mencionado, de acordo com o art. 313, I do CPP, é admissível a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

O crime em tela trata-se de homicídio triplamente qualificado, com pena de reclusão de doze a trinta anos.

Diante desses elementos, tem-se o preenchimento dos requisitos constantes nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois além da materialidade através do laudo de necrópsia e indícios de autoria e participação, constatados através de depoimentos de testemunhas oculares, o risco à garantia da ordem pública é evidente e iminente, de modo que medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes.

Por estas razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IVO ROGERIO PEREIRA DA SILVA, e WALTER DA CUNHA FIGUEIREDO, vulgo “MAGRINHO” devendo expedir os respectivos mandados de prisão em estrita observância dos preceitos processuais e normas da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando-o para imediato cumprimento. (...)”

Com efeito, consoante registrou o Magistrado, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pela forma de execução, pois
mataram “a vítima
(subtenente da Polícia Militar) de forma fria e covarde, pois, após a agressão física (socos e garrafadas), quando a mesma já estava caída ao chão imobilizada pelos denunciados Walter e Wesley, Ivo se apoderou da arma de fogo do ofendido e desferiu diversos disparos deixando-a desfigurada”

Em outros palavras, após a vítima ser dominado pelos dois outros corréus e ter sido arremessada ao solo, o paciente efetuou na cabeça da vítima 05 (cinco) disparos de arma de fogo, ao ponto da
“massa encefálica transcender osso do crânio”,
consoante registrado nas informações.

Portanto, diante de tais fatos, não se observa qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do
paciente neste momento
, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública.

Registre-se que a gravidade dos fatos delituosos e as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública.

Quanto ao alegado excesso de prazo, malgrado o lapso temporal, e ao contrário do sustentado pela impetrante, já foram realizadas 3 audiências de instrução e julgamento. A última audiência foi realizada no dia 18-11-2022 e somente não foi encerrada em razão da insistência da defesa em ouvir a vítima Jaqueline Garcia Ribeiro Dias, ex-companheira da vítima que reside em outra comarca. Após a expedição de carta precatória para a intimação da vítima, o ato processual foi redesignado para o dia 3-2-2023.

Em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que foi realizada a continuação da audiência de instrução e julgamento, ocasião que foi realizado o interrogatório do paciente, bem como encerrada a instrução.

Sendo assim, entendo estar concluída a instrução processual, de forma que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DENEGO a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023